Tribunal: TJMT
Processo: 1024802-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024802-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), JUPYRA DURAES SATIRO DOS SANTOS - CPF: 041.178.949-00 (AGRAVANTE), PAULA DOS SANTOS MATHEUS MARTINELLI - CPF: 064.656.479-07 (AGRAVANTE), FREDSON TELES DE SOUSA - CPF: 363.215.988-28 (AGRAVANTE), FRANCINETE LISBOA VASCONCELOS - CPF: 023.343.103-95 (AGRAVANTE), ELISABETE GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.048.741-14 (AGRAVANTE), EDIMAR VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 021.771.311-46 (AGRAVANTE), DANIELA PEREIRA DUTRA - CPF: 015.831.173-69 (AGRAVANTE), GILVANIA GARRIDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 038.006.201-11 (AGRAVANTE), FRANCISCO GONCALVES DA COSTA FILHO - CPF: 299.337.491-53 (AGRAVANTE), ELIANE VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 022.671.921-95 (AGRAVANTE), GILDENE GARRIDO DA SILVA - CPF: 022.551.801-54 (AGRAVANTE), ROMILDA SIMAO DE LIMA SILVA - CPF: 773.376.972-87 (AGRAVANTE), JOSE DIMAS RAMOS DA SILVA - CPF: 200.595.312-15 (AGRAVANTE), MIRIAN SIMAO DA SILVA - CPF: 006.392.342-40 (AGRAVANTE), E. C. D. A. - CPF: 062.847.651-50 (AGRAVANTE), JAQUELINE CRISTO DE ARAUJO - CPF: 028.726.371-17 (AGRAVANTE), ANDERSON FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 014.058.391-20 (AGRAVANTE), JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 949.577.111-00 (AGRAVANTE), VERA LUCIA BARBOSA - CPF: 038.962.511-63 (AGRAVANTE), ELIS REGINA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 956.672.021-15 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 985.167.871-68 (AGRAVANTE), ADILSON MARTINELLI - CPF: 874.962.591-87 (AGRAVANTE), CENI CORREIA DE SOUSA - CPF: 905.705.291-15 (AGRAVANTE), JOAO MARIA PEREIRA - CPF: 334.335.009-59 (AGRAVANTE), REGILAINE SOUSA ROCHA - CPF: 082.699.591-89 (AGRAVANTE), ELEDIR WANDSCHEER - CPF: 055.918.111-67 (AGRAVANTE), LEIDIANE CONTE - CPF: 018.801.451-97 (AGRAVANTE), WANDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 068.277.021-38 (AGRAVANTE), SERGIO EDGAR ZIMMERMANN - CPF: 452.034.581-20 (AGRAVANTE), RONALDO SOUSA ROCHA - CPF: 063.772.561-16 (AGRAVANTE), ROGERIO GOMES DE SOUSA - CPF: 034.976.051-90 (AGRAVANTE), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (AGRAVADO), WESLEI HICARD DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 068.276.991-61 (AGRAVANTE), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 797.822.482-15 (AGRAVANTE), ELTON PEDRO DA SILVA - CPF: 877.681.351-72 (AGRAVANTE), JOAO ROSA DE SOUSA - CPF: 228.055.592-15 (AGRAVANTE), DEONICE ANGELA FERREIRA - CPF: 014.069.531-13 (AGRAVANTE), DJOWILLIAN DOS SANTOS - CPF: 091.283.661-07 (AGRAVANTE), DIOGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 094.472.931-23 (AGRAVANTE), LORECI PINTO VIEIRA - CPF: 938.085.691-15 (AGRAVANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – INVASÃO PERPETRADA PELOS AGRAVANTES - POSSE VIOLENTA – PROVAS E EVIDÊNCIAS QUE INDICAM SER O AUTOR O LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

II - Diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUPYRA DURÃES SATIRO DOS SANTOS e Outros, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação da Reintegração de Posse de no 1000549-56.2022.8.11.0093, ajuizada por OSMAR POSSER, deferiu o pedido de proteção possessória e a expedição de mandado de reintegração de posse
(um para cada matrícula), fazendo deles constar que a parte Ré deverá se abster de praticar atos de esbulho e desocupar as propriedades rurais da parte Autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 5.000.000,00, a ser imposta solidariamente aos Réus
.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada ignorou o fato de que a lide envolve o interesse de 38 (trinta e oito) famílias que se encontram na área há mais de 5 (cinco) anos, conforme imagens e demais documentos apresentados nos autos.

Aduzem que subsiste fundada controvérsia a respeito da própria condição do agravado, enquanto proprietário da área, já que parte dos lotes pertencem à Sra. Maria Angela Posser, o que, ainda, evidenciaria a sua ilegitimidade ativa.

Afirmam, ainda, que a tutela possessória foi deferida sem a realização de perícia sobre os documentos apresentados com a inicial, a qual, certamente, atestaria a inexistência de qualquer direito do agravado sobre a área em questão.

O pedido liminar de afeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de proteção possessória e a expedição de mandado de reintegração de posse
(um para cada matrícula), fazendo deles constar que a parte Ré deverá se abster de praticar atos de esbulho e desocupar as propriedades rurais da parte Autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 5.000.000,00, a ser imposta solidariamente aos Réus
.

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que estabelece:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS EM FAVOR DO AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

-
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

- Para a procedência do pedido de reintegração de posse, deve o Autor comprovar sua posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Mantem-se a liminar concedida em sede de reintegração de posse em desfavor do agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.162181-6/001, Relator (a): Des. (a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023)

Com efeito, diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes.

As provas constantes dos autos apresentam um sem número de evidências da condição de possuidor do agravado e da invasão perpetrada pelos agravantes, os quais, inclusive, formaram grupo armado e têm utilizado de todos os artifícios possíveis, dentre os quais, do uso desproporcional da força, para, repetidamente, invadirem a propriedade alheia.

Essas informações constam nos autos da denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal de no 1000336-50.2022.8.11.0093, em se que atribui aos agravantes, entre outros, os crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único do Código Penal) e esbulho possessório violento (art. 161, §1o, II e §2o do Código Penal).

Os lotes de terra do autor, ora agravado, estão localizados na Gleba Rio Ferro, no município de Feliz Natal-MT, conforme documentação no id no 95275235 em diante, a qual indica exatamente a localidade em que a Polícia Judiciária Civil deste Estado, realizou operação e cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão, conforme nota à imprensa, juntada nos autos, no id no 95280193.

Pelas imagens colacionadas nos autos, no id no 95080193, também é possível constatar, que todas as edificações, no caso, os vários barracos de lona ali construídos, evidenciam que a permanência dos agravantes na área, não ocorre de grande período, mas sim, de tempo muito recente, sendo prova disso, a inexistência de plantio no local.

Assim, uma vez verificado o esbulho praticado pelos agravantes, bem como, a posse pretérita exercida pelo agravado, ao menos no atual estágio da lide, deve ser mantida inalterada a decisão que deferiu a liminar possessória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023